Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO. CITAÇÃO PARCIAL DOS RÉUS. INÉRCIA. FATO ISOLADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Sem a possibilidade de citação válida da devedora, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, no qual houve a citação parcial dos réus, a inércia da parte em apenas uma intimação não é suficiente para configurar a ausência de pressuposto processual, motivo pelo qual incabível a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.